Tribunal: TJDFT
Processo: 0747174-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747174-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEUSA DIAS DE ANDRADE AGRAVADO: MARIA LUCIA DE SOUSA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 22798319. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora